Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716936-21.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA EMBARGADO: JOAO CIRILO ZEFERINO DE SOUSA, DIRLENE ZEFERINO DE SOUSA, MARIA HELENA ZEFERINA DE SOUZA LANDIM, CLAUDIO ZEFERINO, CARLOS JOAO ZEFERINO DE SOUZA, FATIMA REGINA ZEFERINO DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE DE SOUZA, DANIEL CARLOS DE ANDRADE DE SOUZA, GLECYANE DE ANDRADE DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 77253473), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora